Tribunal: TJSP
Processo: 1000709-39.2016.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Cobrança de Taxas Associativas – Sentença de procedência do pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento das mensalidades que se venceram de dezembro de 2014 até o ajuizamento desta ação, e de parcial procedência da reconvenção ofertada, para declarar a desassociação do réu a partir do ajuizamento desta ação, de modo que inexigíveis as mensalidades vencidas no curso da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Cobrança de Taxas Associativas – Sentença de procedência do pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento das mensalidades que se venceram de dezembro de 2014 até o ajuizamento desta ação, e de parcial procedência da reconvenção ofertada, para declarar a desassociação do réu a partir do ajuizamento desta ação, de modo que inexigíveis as mensalidades vencidas no curso da demanda – Insurgência de ambas as partes – Acolhimento apenas do recurso do réu – Taxa de manutenção - Caso em que não houve associação expressa, voluntária e livre do réu aos quadros da associação autora – Previsão do pagamento de taxa associativa, no compromisso particular de compra e venda subscrito pelo réu, bem como de anotação sobre a existência do loteamento fechado na matrícula do imóvel, que são insuficientes a constituir a relação jurídico-associativa, indispensável a legitimar a cobrança objeto dos autos - Pagamento de mensalidades no passado, que retrata mera liberalidade, não podendo ensejar o acolhimento do pedido de cobrança – Circunstância de o réu ter integrado a diretoria da associação autora, no biênio de 2013/2015, que igualmente não importa associação à entidade autora, certo de que a associação depende de documento próprio, contendo manifestação expressa, voluntária e livre de vontade do interessado – Adesão tácita que é inadmissível em hipóteses como as dos autos - Ilegalidade da cobrança evidenciada - Colisão entre os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da livre associação - Juízo de ponderação firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 882), conforme previsão do art. 543-C do Código de Processo Civil - Prevalência do direito constitucional de livre associação - Cobrança indevida quando o proprietário não aderiu de forma livre, expressa e espontânea à associação, o que não se comprovou no caso concreto – Sentença reformada, com julgamento de improcedência da ação principal, e de procedência da reconvenção – RECURSO DA RÉ PROVIDO, SENDO DESPROVIDO O DO AUTOR.